Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701272-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIONARA ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. ÓBITO DA PACIENTE. ATO ILÍCITO COMISSIVO OU OMISSIVO NÃO CONSTATADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com fulcro no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados. 2. Na hipótese, verifica-se dos autos, pelas provas documentais acostadas, que a genitora da recorrente, em 31/7/2019, foi internada no Hospital de Santa Maria, em razão de episódios de engasgos, seguidos de dor torácica e falta de ar. Durante a internação, houve piora do quadro clínico respiratório, sendo submetida à ventilação mecânica, punção de acesso venoso central e monitorização de pressão intra-arterial. Em 9/8/2019, foi transferida à UTI, sem melhoras, e, em 31/8/2019, faleceu. 3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert concluiu que “a paciente apresentava um quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades” e que “recebeu tratamento adequado durante a sua internação no hospital”. 4. Segundo perito, a existência de comorbidades prévias da paciente, como “doença Huntington-like; disfagia grave com alimentação por gastrostomia; epilepsia; doença valvar reumática com intervenções cirúrgicas em 2002, 2003 e 2015; doença renal crônica não dialítica; hipertensão pulmonar; insuficiência cardíaca congestiva classe funcional II; doença arterial coronariana; doença pulmonar obstrutiva crônica e síndrome da apneia obstrutiva do sono com indicação de BiPAP”, agravou o “risco para complicações, hospitalização, incapacidade e morte”. 5. O especialista averiguou que a ausência de utilização no hospital do aparelho BiPAP, que a paciente fazia uso em sua residência, auxiliando a sua respiração, não alterou o desfecho clínico da paciente, haja vista ter lhe sido fornecido oxigênio suplementar no hospital, bem como as consequências do não uso deste aparelho serem observadas apenas a longo prazo. 6. Se comprovado que a conduta adotada na rede pública de saúde foi adequada e que não houve erro ou falha na assistência médico-hospitalar prestada durante a internação da paciente, rompendo o nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, revela-se incabível acolher a pretensão indenizatória em razão da morte da genitora da recorrente. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo a presença de nexo de causalidade entre a deficiência no atendimento médico prestado pela Secretaria de Saúde do DF e os danos por ela sofridos. Sustenta que o dano suportado, qual seja, o óbito de sua mãe, decorreu da aplicação de tratamentos negligentes que agravaram os seus sintomas e contribuíram para a ocorrência do óbito, gerando a necessidade de indenização. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis ante a comprovada falha na prestação dos serviços pelo ente distrital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pois o reexame da questão, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1479789 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030